Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. INCOMPATIBILIDADE.
1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. A situação de hipossuficiência apesar de presumida pode ser ilidida por provas em sentido contrário, inclusive pelo objeto da demanda que versa de contrato de investimento financeiro de valor considerável e pelo local de residência familiar situado em área nobre.
3. Negou-se provimento ao recurso.